Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700159-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA, parte autora, em face de decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao autor o direito de fruição da licença-paternidade no período entre 29/12/2023 a 27/01/2024 e fruição posterior de férias a serem agendadas segundo os critérios da Administração. Alega que é Professor de Educação Básica da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e que é genitor de Luísa Amorim Oliveira Vaz Guedes e Silva, nascida em 29/12/2023. Aduz que, em razão do nascimento da filha, solicitou administrativamente, em 01/01/2024, a marcação de Licença Paternidade, tendo sido indeferida pelo Agravado, sob o argumento de que na data do nascimento o Agravante encontrava-se em gozo de recesso coletivo, no período de 23/12/2023 a 07/01/2024, além de possuir férias marcadas para o período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Agrava postulando a alteração do usufruto do período de férias para imediatamente após o término da licença-paternidade, de 28/01/2024 a 26/02/2024. Custas recolhidas. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. O risco de dano irreparável é evidente, pois não será possível voltar no tempo, após a decisão final, para permitir o gozo das férias em continuidade à licença paternidade. Quanto à verossimilhança das alegações, a Lei 5.105/13, que rege a carreira Magistério Público do DF, dispõe sobre as férias da seguinte forma: “Art. 32. O período de férias do servidor da carreira magistério Público é de trinta dias anuais, nos termos da legislação específica. § 1o Os professores de educação básica em regência de classe, os readaptados, os coordenadores pedagógicos locais e os pedagogos-orientadores educacionais em exercício nas unidades escolares, na EAPE e nas instituições conveniadas gozam férias e recessos escolares coletivamente, na forma estabelecida pelo calendário escolar elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. (...) Art. 35. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença médica ou licença-maternidade na data de início das férias coletivas, estas serão usufruídas imediatamente após o término da licença.” In casu, não se discute a possibilidade do gozo da licença-paternidade mas, se ao seu fim, o servidor tem direito ao gozo das férias logo após a licença ou a critério da Administração Pública. Manter a decisão a quo é, no mínimo, ferir o princípio da isonomia, já que um servidor em gozo de licença antes do início do período de férias coletivas terá tratamento mais benéfico em face de outro servidor que inicie seu afastamento após o início das férias. Nesse contexto, a aplicação dos termos do art. 35 da Lei 5.103/13, deve ser estendida aos servidores que iniciarem a licença durante o período de férias, a fim de assegurar tratamento isonômico entre os servidores da mesma carreira. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada conceda à parte agravante o gozo de suas férias logo após o término do prazo da licença-paternidade. Intimem-se. Oficiem-se o juízo a quo, dispensadas as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital